Tribunal: TJDFT
Processo: 0716325-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ERRO MATERIAL. PARTE BENEFICIADA. CORREÇÃO.

1. Verificada a ocorrência de erro material quanto à parte a ser beneficiada pela gratuidade de justiça, cabível sua correção em sede recursal.

2. Deu-se provimento ao apelo.